Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE COMETIDA DENTRO DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito policial instaurado visando à apuração da contravenção penal de vias de fato, e dos crimes de injúria e ameaça, supostamente cometidos por ex-namorado em face de adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da maioridade civil da vítima atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
4. A teleologia das diretrizes previstas na Lei de no 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, visa à proteção integral e eficaz de crianças e adolescentes, em virtude de sua hipossuficiência e vulnerabilidade.
5. Em se tratando de vítima que alcançou a maioridade civil, não há falar na aplicação das regras e dos mecanismos jurídicos próprios ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, devendo o processo e julgamento do feito seguir as diretrizes e a proteção eficaz da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Dispositivo relevante citado: TJDFT, Resolução no 1/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0754105-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 26/01/2026.